Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704851-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FERNANDO GOMES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de adiamento para permitir a sustentação oral (ID 2789385). Inclua-se o feito na sessão seguinte. Brasília, DF, 9 de agosto de 2021 14:00:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador